Tribunal: TJMT
Processo: 0004021-20.2016.8.11.0020
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004021-20.2016.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS GIRASSOL LTDA - CNPJ: 03.946.829/0001-70 (EMBARGADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), WESLEY PINA GOMES - CPF: 759.974.011-20 (EMBARGADO), VANDEIR DIAS MIRANDA - CPF: 458.542.971-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Art. 40 da
lef
. Inexistência de omissão, contradição ou erro material. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal, nos termos do art. 40, §1o, da Lei no 6.830/80, com base no marco temporal de 13.2.2019, data da ciência da ausência de bens penhoráveis. A parte embargante alega omissão quanto à validade da citação, erro material na fixação do termo inicial da prescrição e requer prequestionamento de dispositivos legais.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ou erro material ao fixar o marco inicial da prescrição intercorrente; (
ii
) verificar se houve omissão quanto à validade da citação e à inaplicabilidade do art. 40 da LEF; e (
iii
) analisar se os dispositivos legais invocados foram devidamente
prequestionados
.

III.
Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração se destinam à correção de vícios formais da decisão judicial, não se prestando à rediscussão de mérito, salvo hipóteses excepcionais que imponham efeitos modificativos.

4.
O acórdão embargado analisou expressamente o marco inicial da prescrição intercorrente, fixando-o de forma fundamentada na data de 13.2.2019, com base em prova constante nos autos e de acordo com o
REsp
1.340.553/RS (Tema 566/STJ), não se configurando omissão ou erro material.

5.
A alegação de que tal data se referia apenas à impugnação de exceção de
pré
-executividade foi rejeitada, pois irrelevante para o reconhecimento da ciência quanto à inexistência de bens penhoráveis.

6.
A decisão também enfrentou a tese de citação válida e da inexistência de inércia processual, concluindo pela aplicação objetiva do art. 40 da LEF, à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

7.
Os dispositivos legais indicados (
arts
. 1.022 do CPC e 40 da LEF) foram considerados de forma implícita ou expressa, inexistindo necessidade de menção literal para fins de prequestionamento, conforme autorizam os
arts
. 489, §1o, IV, e 1.025 do CPC.

8.
O embargante manifesta inconformismo com o resultado do julgamento, mas não demonstra qualquer vício sanável por meio dos embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.025; LEF, art. 40, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.10.2014 (Tema 566/STJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário inscrito na CDA no 20166010, no valor de R$ 29.941,97, oriundo da execução fiscal no 0004021-20.2016.8.11.0020, proposta perante a 2a Vara de Alto Araguaia.

O acórdão embargado consignou que a Fazenda Pública foi cientificada, em 13.2.2019, da impossibilidade de localizar o executado e da inexistência de bens penhoráveis, marco inicial do prazo de suspensão previsto no art. 40, §1o, da Lei no 6.830/80. Findo o período de um ano, iniciou-se o quinquênio prescricional, cujo termo final recairia em 13.2.2025. Ausente qualquer ato eficaz de interrupção, tendo o bloqueio via SISBAJUD em 19,11,2024 se mostrado parcial e ineficaz, concluiu-se pela consumação da prescrição intercorrente, nos termos dos Temas 566 e 568 do STJ.

O embargante alega omissão e erro material no acórdão, sustentando que: a data de 13.2.2019 teria sido indevidamente fixada como termo inicial da prescrição, pois não há nos autos ato que caracterize ciência da inexistência de bens ou da não localização do devedor; a referida data corresponderia, na verdade, à impugnação da exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada; a executada teria sido citada ainda em 2017, inexistindo motivo para aplicação do art. 40 da LEF; requer o saneamento
do erro material e da omissão, com efeitos infringentes, e o prequestionamento dos
arts
. 40, §1o, da Lei no 6.830/80 e 1.022 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

Da alegada omissão e erro material quanto à fixação do marco inicial da prescrição

Não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da prescrição intercorrente, delimitando com precisão o marco temporal de 13.2.2019, data em que restou comprovada a ciência da Fazenda Pública quanto à impossibilidade de localizar o devedor e à inexistência de bens penhoráveis, situação que, à luz do entendimento consolidado no
REsp
1.340.553/RS, julgado sob o rito dos repetitivos (Tema 566/STJ), inaugura automaticamente o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, §1o, da LEF.

A sentença de origem, mantida pelo acórdão, já havia reconhecido expressamente esse marco, lastreando-se nos autos da execução fiscal, de modo que não há erro material, mas simples interpretação jurídica divergente da pretensão da Fazenda.

A alegação de que a manifestação de 13.2.2019 se referiria apenas à impugnação de exceção de
pré
-executividade não altera o contexto jurídico examinado. O voto embargado pautou-se em documentação constante dos autos e aplicou corretamente a orientação jurisprudencial segundo a qual nem o juiz nem a Procuradoria da Fazenda detêm discricionariedade quanto ao termo inicial do prazo, que decorre
ex

lege (da lei), bastando a ciência da ausência de bens penhoráveis.

Assim, o que
o embargante busca
, em verdade, é reabrir discussão sobre a valoração dos elementos fáticos do processo executivo, o que extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Da alegada omissão quanto à citação válida e ausência de hipótese do art. 40 da LEF

Igualmente improcede a tese.

O voto embargado reconheceu que a execução fiscal foi regularmente ajuizada e processada, tendo ocorrido citação válida da executada. Contudo, destacou que, após as tentativas frustradas de localização de bens, sobreveio o estado de inércia processual que ensejou a aplicação do art. 40 da LEF.

A sistemática da prescrição intercorrente em execução fiscal é objetiva e automática, não exigindo a demonstração de culpa ou desídia da Fazenda Pública, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, o acórdão não omitiu análise sobre a sequência dos atos processuais
,
apenas rejeitou a tese fazendária, por entender configurados os pressupostos para a contagem automática do prazo prescricional.

Não há, portanto, ponto omisso a ser integrado.

Do pedido de prequestionamento

Ressalta-se que os dispositivos legais invocados pelo embargante para fins de prequestionamento, artigos 40, §1o, da Lei no 6.830/80 (LEF) e 1.022 do Código de Processo Civil, foram expressamente considerados e aplicados na formação do acórdão embargado.

Ainda que não tenham sido mencionados de forma literal em todos os trechos, seus conteúdos normativos e princípios subjacentes encontram-se integralmente refletidos na fundamentação que delimitou o marco inicial da suspensão e da contagem do prazo prescricional, bem como na análise da alegada ausência de omissão, contradição ou erro material.

Com efeito, o acórdão embargado examinou detidamente a sistemática da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, aplicando o art. 40 da LEF conforme a interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp
1.340.553/RS (Tema 566/STJ),
e também
observou os limites do art. 1.022 do CPC, ao rejeitar a tentativa de rediscutir o mérito sob a roupagem de vício formal.

Dessa forma, todos os dispositivos legais indicados pelo embargante foram
implícita
ou expressamente considerados na razão de
decidir do julgado, que enfrentou de modo suficiente e fundamentado todas as teses efetivamente deduzidas, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.

Não há, portanto, necessidade de manifestação ponto a ponto para fins de prequestionamento, estando a matéria devidamente
prequestionada
de forma implícita, conforme autoriza o art. 1.025 do CPC.

Enfim, i
nexistem no acórdão embargado obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O colegiado apreciou exaustivamente as teses recursais, aplicando a jurisprudência consolidada do STJ acerca da prescrição intercorrente na execução fiscal, notadamente os Temas 566 e 568.

As alegações do embargante refletem mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos,
porém
,

OS REJEITO
, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025